Tribunal: TJSP
Processo: 0043368-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0043368-79.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/a.m.p
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado FRANCISCO LAEDIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.284
voto número 47.284
Apelação Criminal no 0043368-79.2018.8.26.0050
(Processo n° 1316/2018 24a V. Criminal São Paulo)
Apelante: “TELEFÓNICA BRASIL S/A” (A.M.P.)
Apelado: FRANCISCO LAEDIO DE SOUZA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 186/188), acrescenta-se que foi
julgada improcedente a ação penal e absolvido Francisco Laedio de Souza, da
imputação de ter infringido o artigo 180, §§ 1° e 6°, do Código Penal.
A empresa “Telefónica Brasil S/A” (A.M.P.) recorreu, por intermédio
de seu representante, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 196/211,
buscando a reforma da respeitável sentença, alegando que a materialidade e autoria
restaram devidamente comprovadas. Requer, assim, a condenação do apelado,
nos exatos termos da denúncia.
O recurso fora contrariado, às fls. 224/230; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 235/241, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, para o fim de manter a
absolvição, decretada em primeira instância.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Embora haja indícios, o conjunto probatório juntado aos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.284
análise não conduz à convicção plena e indubitável da atuação do recorrido em
crime de receptação, como adiante se verá.
Com efeito, não havia prova suficiente para ensejar a condenação
do acusado.
Ele, em ambas as fases da persecução, disse que adquiriu os fios de
cobre através de se seu funcionário, sendo que estes estavam queimados.
O preposto da empresa Telefônica Brasil S/A afirmou que
reconheceu os fios, mas alegou que a empresa não faz boletim de ocorrência em
razão da grande quantidade de eventos criminosos.
Como bem fundamentou a Digna Juíza de primeira instância, à fl. 187:
“Não se tem prova certeira sobre a condição do material, se identificável ou não
quanto à sua origem e, ainda que o fosse, prova não há acerca do crime anterior,
não se podendo suprir a espécie de prova quando à empresa vítima se impõe adotar
todos os procedimentos necessários à identificação de bens subtraídos. A
complexidade para o registro e identificação de fiação subtraída não serve para que
se conceda à vítima o benefício da dúvida, não raras vezes, abandonadas fiações
em vias públicas por empresas terceirizadas. Portanto, nem mesmo há a certeza de
que a fiação resultasse em produto de crime, abandono ou descarte realizado com
desprezo às cautelas necessárias.” grifos nossos.
É notório que pairam dúvidas sobre a materialidade delitiva. Como
se vê, o conjunto probatório mostrou-se incerto e inconsistente. Embora haja
suspeitas de que ela pudesse ter praticado o delito em tela no caso, receptação ,
nada disso ficou comprovado, ônus que na esfera penal, em regra, é da acusação.
Excepcionalmente, o réu poderá ter interesse em provar certos fatos, desde que seja
em seu benefício. Contudo, as provas produzidas conduzem à dúvida e na
inevitável absolvição, em virtude do princípio da presunção de inocência e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.284
razão do quadro de incerteza, cabe a aplicação do princípio do “in dúbio pro
reo”. Outrossim, há que se convir que, na realidade, o ônus da prova cabia,
exclusivamente, ao órgão da acusação e desse encargo, não se desincumbiu.
O direito penal não opera com conjecturas ou suposições, mas sim e
unicamente, com a certeza absoluta da prova, a qual no presente caso, apesar do
maior esforço do representante do Ministério Público, não é suficiente para
fundamentar a sentença condenatória, de modo que agiu com acerto a ilustre
Magistrada, ao julgar improcedente a ação penal. Neste sentido, ALBERTO SILVA
FRANCO ensina que: “Para a perfectibilização do tipo, é indispensável imputar
(atribuir) o resultado à conduta, de modo a torná-lo resultado da conduta” (Código
Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007. p.116/117). Aliás, bem nos ensina CARRARA, ao
afirmar que “o processo criminal é o que há de mais sério neste mundo. Tudo nele
deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza
algébrica. Nada de ampliável, de pressuposto, de anfibológico. Assente o processo
na precisão morfológica legal e nesta outra precisão mais salutar ainda: A DA
VERDADE SEMPRE DESATIVADA DE DÚVIDAS.” Desta forma, diante da
prevalência da dúvida, a melhor solução é absolvê-lo.
Esse também foi o entendimento da Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls. 235/241.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR